Tribunal: TJES
Processo: 5001553-19.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001553-19.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISANGELA MARIA BRAVO MODENESI
RECORRIDO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a
requerente
em face da sentença (id. 2600875
) que julgou
extinto o feito sem resolução do mérito ao reconhecer a ilegitimidade passiva
da requerida.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece
ser reformada, ao

argumentar que pela aplicação da teoria da
asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, o mérito, reforçar a tese de responsabilidade solidária dos fornecedores com base na teoria da aparênci
a, o que atrairia a responsabilidade da recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que a requerente
teria celebrado contrato de consórcio com as requeridas e quando restavam poucas parcelas foi informada que a demandada MOTO SHOW teria
encerrado as atividades, buscou a devolução dos valores pagos,
pelo que postulou indenização por danos materiais e morais.

Em contrarrazões a recorrida alega
não possuir relação de parceria comercial com a
requerida
MOTO SHOW OU START MOTOS,
não há permissão para comercialização de consórcio em nome da recorrida, inexistindo, portanto, vínculo jurídico capaz de indicar a responsabilidade da recorrida.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença impugnada, considerando a aplicação da teoria da asserção, a legitimidade da recorrida decorre das alegações da autora na inicial e no curso da instrução probatória evidenciam a pertinência subjetiva da recorrida, com registro de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a legitimidade passiva da recorrida e passar ao exame do mérito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. Afastamento do óbice da Súmula 182/STJ dada a impugnação adequada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade com a análise, de plano, do recurso subjacente. 2.
Conforme jurisprudência desta Corte Superior, o exame das condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, deve ser aferida com base na teoria da asserção (em abstrato), isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. A análise acerca da efetiva existência ou não de vínculo jurídico entre as partes, bem como o alcance da responsabilidade decorrente da legitimidade de cada contendor, para fins de acolhimento ou rejeição dos pedidos diz respeito ao exame do mérito, a ser realizado com base no conjunto probatório constante dos autos. 2.2. Não incide a preclusão, em relação ao exame das condições da ação para a análise, inclusive de ofício, realizada pelas instâncias ordinárias acerca de matérias de ordem pública. 3. Para derruir as conclusões da Corte local, acerca da ilegitimidade e consequente ausência de responsabilidade da seguradora na espécie, seria necessário promover o revolvimento do acerto fático-probatório e a interpretação de instrumentos particulares, sendo estas providências vedadas pelos óbices da Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno acolhido para reconsiderar a deliberação monocrática e, em nova análise do recurso subjacente, conhecer do agravo e, de plano, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.106.615/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Em relação ao mérito da lide, em que pese os argumentos recursais, embora se trate de relação de consumo e, portanto, evidenciada a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, aplicada a teoria da aparência, cabe ao consumidor o ônus de demonstrar o nexo causal entre a atividade desempenhada pela parte recorrida e, nesse aspecto, embora se alegue a existência de relação da parceria entre as requeridas, não se pode presumir esta circunstância, já que a recorrida na fase de instrução, alegou não possuir relação comercial com a requerida MOTO SHOW, tampouco autorizou a comercialização de consórcio.

Nesse diapasão, a mera utilização da marca/
logotipo não atrai a responsabilidade da empresa a que se alega
parceira, isto é,
o fato de a requerida MOTO SHOW
se dizer parceira da recorrida HONDA, utilizar a logotipo,
sem constar no contrato a participação da HONDA no negócio jurídico não indica a responsabilidade solidária da recorrente, porquanto não evidenciada a causalidade adequada, base do direito de consumo, pelo que se vota pela improcedência da demanda em relação à recorrida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a legitimidade passiva da recorrida mas, no mérito, julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.